Tribunal: TJMT
Processo: 0002535-51.2009.8.11.0050
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002535-51.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MARA SILVANA BRIGO GEISS - CPF: 717.138.831-04 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), CESAR RENATO GEISS - CPF: 403.020.590-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE USUCAPIÃO – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO CONCEDIDA À FAZENDA PÚBLICA NA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 = RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se inexiste previsão legal para afastar a condenação em honorários advocatícios, escorreita a sentença que os fixou em desfavor da Fazenda Pública.

2. A Lei Estadual n. 7.603/2001, em regra, estabeleceu a isenção das custas e despesas processuais para os entes públicos. Não havendo custeio de despesas pela parte vencedora, não há possibilidade de condenação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO(S):

MARA SILVANA BRIGO GEISS

CESAR RENATO GEISS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de n. 0002535-51.2009.8.11.0050, M.M. Pedro Davi Benetti, que julgou procedente o pleito inicial para declarar o domínio dos requerentes sobre o imóvel usucapiendo localizado no
Loteamento
Campo Novo do Parecis/MT, Lote 14, Quadra 24, com 450m2 (ID 62669243 - Pág. 23/ 62668540 - Pág. 46), determinando a abertura de matrícula para o imóvel em caso de não haver registro no C.R.I. ou a devida averbação da propriedade, nos termos da presente sentença, na matrícula correspondente eventualmente existente, nos moldes dos artigos 225 e 226, ambos da Lei nº 6.015/1973.

Ainda, condenou o apelante em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta que como restou superada a natureza de bem público, insurge-se apenas quanto aos honorários advocatícios ao argumento que, por força de aplicação analógica do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, somente poderia existir condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando comprovada a má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar os honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões no id. 139099196.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 147027195.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de n. 0002535-51.2009.8.11.0050, que julgou procedente o pleito inicial para declarar o domínio dos requerentes sobre o imóvel usucapiendo localizado no
Loteamento
Campo Novo do Parecis/MT, Lote 14, Quadra 24, com 450m2 (ID 62669243 - Pág. 23/ 62668540 - Pág. 46), determinando a abertura de matrícula para o imóvel em caso de não haver registro no C.R.I. ou a devida averbação da propriedade, nos termos da presente sentença, na matrícula correspondente eventualmente existente, nos moldes dos artigos 225 e 226, ambos da Lei nº 6.015/1973.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à condenação em custas e honorários advocatícios, inexistindo insurgência quanto à usucapião, ao passo que o valor da causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que não ultrapassa o limite estabelecido para atrair a remessa necessária.

Como é cediço,
para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Dito isso, a ação de usucapião tramita pelo procedimento comum, inexistindo qualquer lei especial ou regramento legal que afaste a incidência dos honorários advocatícios.

Outrossim, não há qualquer base lógica ou mesmo entendimento jurisprudencial para a aplicação por analogia da Ação Civil Pública no caso. Entendimento em sentido contrário seria isentar qualquer condenação em honorários em ações contra a Fazenda Pública.

Logo, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85 do CPC não fere a disposições legais.

Quanto às custas processuais, é certo que a Lei Estadual nº 7.603/2001, que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3º sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Somado a isso, não houve dispêndio de custas pelas partes apeladas, uma vez que houve o deferimento da justiça gratuita no momento do recebimento da inicial.

Em razão disso, não há que falar em condenação em custas e despesas processuais à Fazenda Pública no caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90º DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE
RESSARCIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”
.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para afastar a condenação em custas e despesas processuais ao ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023